Tribunal: STF
Processo: HC 212234
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime tráfico de drogas. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Circunstâncias judiciais negativas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues em favor de Marcelo Lopes de Mello Júnior, contra decisão acórdão, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 701.702/SP.



    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), negado-lhe o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP (evento 3, fls. 85-103).



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 33, § 3º, C/C O ART. 59 DO CP). QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (5 KG DE MACONHA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.



      Agravo regimental improvido ”. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, “tanto é que foi aplicado o redutor do tráfico privilegiado, o que denota que se trata de traficante eventual”. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



    O Juízo processante consignou, no ponto, que ‘A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva também fica afastada, porque evidentemente insuficiente à reprovação do ato criminoso. Mais uma vez é de se consignar que o réu praticava o comércio ilegal de maconha, movimentando grande quantidade de entorpecente (mais de cinco quilos), fomentando de forma incisiva a prática de inúmeros outros delitos. Evidentemente, nestas circunstâncias, possível concluir pela ausência do requisito do artigo 44, III, do Código Penal. Entendendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 3, fls.101-2). 



    A Corte Estadual, por sua vez, fez constar no acórdão que, “Apesar de entender ser eventualmente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos relativamente aos crimes de tráfico de drogas, in casu, inviável, porquanto apesar de ter sido redimensionada a pena para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante não preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44, do Código Penal, tendo em vista que possui em seu desfavor circunstâncias judiciais desfavoráveis” (evento 3, fl.12) .



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes destacou que “A pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade de droga apreendida (mais de 5 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, circunstância idônea e suficiente para justificar a imposição do regime inicial semiaberto à reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art.59, ambos do Código Penal, bem como para indeferir o pedido de substituição da pena, com previsão no art. 44, II, do Código Penal”. (grifei)



    O ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A jurisprudência do STF entende que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impossibilita a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos’ (HC 181.367-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020); ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP’ (HC 175.433-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019); e ‘Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos’ (RHC 135.786, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.03.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora